Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Penhora de bens domésticos. Suspensão do processo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis, indeferindo pedido de penhora sobre bens que guarnecem a residência da devedora e de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juiz é obrigado a determinar, a requerimento do credor, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes; e (ii) saber se é possível afastar de ofício a constrição sobre bens que guarnecem a residência da executada, reconhecendo sua impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O art. 782, § 3o, do CPC atribui ao juiz mera faculdade de determinar a negativação judicial do devedor, cabendo precipuamente ao credor a inscrição extrajudicial. Ausente comprovação de inviabilidade administrativa, correta a negativa do pedido.
4. Os bens que guarnecem a residência do executado são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, II), salvo quando de elevado valor ou supérfluos, hipótese não demonstrada nos autos. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.
5. Diante do insucesso das diligências de localização de bens e inexistindo outras medidas eficazes requeridas, correta a suspensão do processo por força do art. 921, III, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o; 833, II; 921, III; Lei 8009/1990, art. 1o e pu.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0733316-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.03.2023; TJDFT, AI 0709071-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025.